Tribunal: TJSP
Processo: 2147395-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Restituição de Valores c.c. Indenização por Danos Morais. Contrato de prestação de serviços de manutenção de elevadores. DECISÃO saneadora que afastou o pedido genérico por inépcia extinguindo o processo no tocante com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem exame do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Restituição de Valores c.c. Indenização por Danos Morais. Contrato de prestação de serviços de manutenção de elevadores. DECISÃO saneadora que afastou o pedido genérico por inépcia extinguindo o processo no tocante com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem exame do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. INCONFORMISMO do Condomínio demandante deduzido no Recurso. EXAME: Condomínio demandante que se limitou a alegar genericamente na petição inicial a existência de diversas despesas cobradas pela ré, pela manutenção dos elevadores, sem a comprovação dessa manutenção, exceto no tocante à troca das placas. Ausência de indicação suficientemente pormenorizada das demais cobranças por parte da ré e das quantias efetivamente desembolsadas pelo autor para o pagamento correspondente, que impedem a delimitação das questões postas em Juízo, com prejuízo ao exercício do direito de defesa. Norma processual que orienta no sentido de que dos fatos narrados na inicial decorra logicamente a conclusão. Inépcia da inicial na parte indicada, bem reconhecida na decisão saneadora. Aplicação dos artigos 330, inciso I, e §1o, incisos I, II e III, e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Possibilidade de prosseguimento regular do processo quanto aos serviços e trocas de peças em que houve expressa indicação de valores na petição inicial (as placas), além do pedido de indenização moral. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.